Tribunal: TJSP
Processo: 2162295-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PARTE DOS INCONFORMADOS QUE CONTA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PARTE DOS INCONFORMADOS QUE CONTA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA, PORQUE DESEMPREGADOS - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162295-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
RENATA MEIRELLES FONSECA e MATHEUS FONSECA E SILVA, é agravado
QUEENSLAND AND NORTHERN TERRITORY AERIAL SERVICES LTD
(QANTAS AIRWAYS LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162295-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42866 (E NÃO 42966)
AGRV.No: 2162295-52.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
AGTES. : RENATA MEIRELLES FONSECA, E OUTRO
AGDA. : QUEENSLAND AND NORTHERN TERRITORY AERIAL
SERVICES LTDA (QANTAS AIRWAYS LTDA)
JUIZ : GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS
AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

ALEGAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
POR
PARTE
DOS
INCONFORMADOS QUE CONTA COM PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE
INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS
QUE
AFASTEM
A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
-
DEMONSTRAÇÃO
DE
MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA,
PORQUE DESEMPREGADOS - REFORMA DA R.
DECISÃO RECORRIDA RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por RENATA MEIRELLES FONSECA, E MATHEUS FONSECA E SILVA,
tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls. 13, conforme proferida nos
autos da Ação Indenizatória que promovem contra QUEENSLAND AND
NORTHERN TERRITORY AERIAL SERVIES LTDA (QANTAS AIRWAYS
LTDA)., pela qual foram indeferidos os benefícios da assistência judiciária
gratuita por eles pretendidos.
Inconformados com os termos da R. Decisão proferida,
dela recorrem os ocupantes do polo ativo da lide, na busca de verem
reformado o posicionamento adotado pelo Juízo, pois segundo sustentam,
não contam com recursos que lhes permitam arcar com custas e despesas
processuais, ao menos sem que registrem prejuízo sustento próprio e/ou
familiar, salientando, no mais, que os documentos acostados ao todo
processado se mostram suficientes para comprovar o estado de pobreza por
eles alegado, com a decorrente demonstração da insuficiência de recursos
informada, de sorte a impedi-los de suportar os encargos exigidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162295-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
notadamente porque desempregados, razão pela qual pediram pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma do entendimento
incorretamente adotado pelo Juízo.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, a seguir foram
dispensadas informações, sendo que a agravada, ainda que devidamente
intimada, não apresentou manifestação, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo noticiado pelos agravantes está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida não se mostraram
plenamente adequados ao conjunto como encartado ao feito.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos
àqueles que, momentaneamente, não contem com condições de arcar com
os custos inerentes ao processo judicial. A completar o entendimento
exposto, e sempre observando o quanto vem agora disposto pela legislação
processual em vigor, forçoso ter em conta que a mera alegação de
insuficiência de recursos nesse sentido deduzida por pessoa natural, voltou
a contar com presunção relativa de veracidade, se constituindo em ônus da
parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do novo CPC). Diante de tal
realidade, e apenas por tal enfoque, no caso em exame o recurso já estaria
a merecer acolhida, devendo assim ser deferida a gratuidade aos ocupantes
do polo ativo da demanda.
Não bastasse o quanto já mencionado, é de se dizer
que os inconformados trouxeram ainda em complemento ao quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162295-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alegado, fundados elementos, estes reconhecidos por Lei como sólidos, e
que bastam a comprovação da momentânea condição financeiramente
debilitada na busca da concessão dos benefícios em discussão, pois ainda
que se considere o fato de que tenham os recorrentes constituído Advogado
para defesa de seus interesses, o que não se traduz em óbice para que
venham a obter a benesse garantida pelo ordenamento em vigor, conforme
definido pelo artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, é fato que os
documentos juntados pelos recorrentes se mostram hábeis a dar suporte a
sua alegação de pobreza, ainda que juridicamente enfocada, uma vez que,
conforme se verifica das cópias das Carteiras de Trabalho cujas cópias
foram por eles apresentadas (fls. 15/29), bem se verifica que os
inconformados se encontram atualmente desempregados, motivo pelo qual
se deve considerar que os elementos indicados comprovam de maneira
satisfatória a alegada fragilidade financeira, no sentido de dar conta da
alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo
do sustento próprio e/ou famíliar.
Diante de tal realidade, devem merecer acolhida os
reclamos como apresentados pelos agravantes, o que implica na reforma do
entendimento exteriorizado em 1o Grau, com a devida concessão dos
benefícios da Justiça gratuita como por eles pleiteados.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, e
nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator